Tribunal: TJBA
Processo: 8053439-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053439-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIO GABRIEL DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO NO LOCAL DOS FATOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Fábio Gabriel dos Santos da imputação de roubo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas. O órgão acusador sustenta a existência de conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito e requer a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de roubo e justificar a reforma da sentença absolutória; (ii) estabelecer a pena aplicável e as consequências penais decorrentes da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão de faca e simulacro de arma de fogo utilizados na prática delitiva, pelo termo de restituição de parte dos bens à vítima, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de lesões corporais. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando suas declarações prestadas na fase policial são detalhadas e encontram amparo em outros elementos probatórios judicializados. As declarações da vítima, que descrevem minuciosamente a dinâmica do crime e o modus operandi do agente, são corroboradas pelo depoimento do motorista do ônibus, que presenciou o contexto do fato, ouviu o pedido de socorro da vítima, acompanhou a fuga do agente e presenciou o reconhecimento imediato do autor após sua detenção por populares. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência são harmônicos entre si e confirmam que o acusado foi encontrado logo após o crime, detido por populares, na posse de parte dos objetos subtraídos e dos instrumentos utilizados na empreitada criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade probatória do depoimento de policiais quando prestado em juízo sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos. A ausência de recuperação de um dos bens subtraídos não afasta a autoria delitiva, sobretudo quando demonstrado que o acusado foi perseguido e detido logo após o crime e que diligências foram realizadas para localizar o objeto, sem êxito em razão das condições do local e do período noturno. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima na fase investigativa, pela prova testemunhal judicializada, pela prisão em flagrante e pela apreensão dos instrumentos do crime constitui mosaico probatório suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do acusado. Na dosimetria da pena, a existência de circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime — praticado em transporte coletivo durante o período noturno, quando a vítima era a única passageira — autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, fixa-se a pena definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão e 16 dias-multa. A majorante relativa à restrição de liberdade da vítima não restou demonstrada de forma inequívoca, motivo pelo qual a condenação se limita à forma simples do delito prevista no art. 157, caput, do Código Penal. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais analisadas. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa. Não se justifica a decretação da prisão preventiva em sede recursal, diante da ausência de demonstração atual dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e do fato de o acusado ter respondido ao processo em liberdade após a sentença absolutória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 68, 77 e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 312 e 386, VII; Súmula 444 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 951.780/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8053439-63.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado FÁBIO GABRIEL DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.